Tribunal: TJMT
Processo: 1044779-71.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRESIDÊNCIA DA TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044779-71.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CICERO MARQUES FERREIRA - CPF: 495.883.971-20 (RECORRENTE), ANDERSON ROSSINI PEREIRA - CPF: 537.432.021-15 (ADVOGADO), CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.284.077/0001-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (RECORRIDO), MARTA APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 651.163.301-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRESIDÊNCIA DA TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELO PRESIDENTE DA TURMA RECURSAL. DECISÃO FUNDAMENTADA EM DECISÕES DA SUPREMA CORTE QUE RECONHECEU A INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO.

Deve ser negado provimento ao Agravo Interno que visa dar seguimento ao Recurso Extraordinário, se a decisão que negou seguimento estiver fundada em decisões do Supremo Tribunal Federal que reconheceu a inexistência de repercussão geral.

Agravo Improvido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de Agravo Interno contra a decisão do Presidente da Turma Recursal que inadmitiu o Recurso Extraordinário, sob o fundamento jurídico de inexistir repercussão geral, nos Temas mencionados, aplicados neste caso.

A parte Agravante alega que:

“Os fundamentos para inadmissão:

(...)

A.
Tema 188: Declaração de hipossuficiência para obtenção de gratuidade de justiça;

Observa-se que o Tema trazido se diverge do caso em apreço, ora:

I. não se trata de tentativa de rediscussão acerca de preenchimento dos requisitos para obtenção de gratuidade de justiça;

II. no caso em apreço a gratuidade já havia sido deferida com trânsito em julgado divergente do Tema 188 em que fora denegada;

III. não se trata de discussão acerca da legalidade, ou não, de denegação do benefício da justiça gratuita, haja vista nem mesmo fora denegado o pedido de gratuidade da justiça requerido pela defesa nos aclaratórios;

IV. o cerne da questão é de Repercussão Geral, já que houve tentativa de desconstituir a coisa julgada, em prejuízo do autor:

O art. 5°, inciso XXXVI, da CF/88 traz que: “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.”

B.
Tema 339 STF: Exige fundamentação, ainda sucintamente;

O Tema 339 STF foi afrontado devido à falta de fundamentação ainda sucintamente:

I. Omissão do pedido de gratuidade da justiça superveniente, feito nos aclaratórios, com fulcro no Art. 99 CPC – demonstrado no recurso extraordinário (...)

II. omissão acerca da fundamentação da desconstituição de coisa julgada ante o deferimento da justiça gratuita;

III. omissão no que incumbe ao relator na forma do Art. 932 CPC, parágrafo único e no que incumbe ao recorrente, Art. 1007 CPC § 4o;

IV. percebe-se que o presente processo foi a exceção aos demais casos trazidos no recurso extraordinário, sendo estes já consolidados na jurisprudência:

Apelação Cível n. 0009150- 95.2020.8.11.0042
;

Recurso inominado (460) 1062143-56.2022.8.11.0001
;

Agravo de Instrumento 0100184-91.2018.8.26.9003;

e
Agravo de Instrumento 0100196-42.2017.8.26.9003
.

Assim,
ao contrário dos casos supracitados
, foi prejudicado o direito à intimação a fim de sanar possíveis vícios processuais durante o juízo de admissibilidade.

V. por fim, omissão quanto à aplicação § 6o do artigo 1.007 CPC, apesar de provado de forma cabal o justo impedimento devido a justiça gratuita já ter sido deferida e com trânsito julgado.

C.
Tema 660 - Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada;

I. Entende-se que houve a omissão desses fundamentos os quais violaram a ampla defesa e contraditório
na medida em que o Relator colocou o recurso em pauta de julgamento (em tese após o juízo de admissibilidade) e adiantou seu voto antes da manifestação oral deste Defensor
. Portanto, sem prévia análise, nem mesmo sucinta diverge do TEMA 339 STF.

D.
Súmula 279 STF, in verbis: “
Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário
”;

I. No que se refere a súmula 279 do STF, a defesa vem demonstrando que se trata de supressão de fundamentação e desconstituição da coisa julgada, e não para simples reexame de prova.

E.
Art. 1.030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil, negar se não ter repercussão geral ou em conformidade com repercussão geral.

I. Em suma e sem prolixidade, já restou demonstrada a Repercussão Geral e o confronto direto com a Constituição Federal. Ademais, não foi demonstrado por sua excelência o Tema de repercussão geral que justificaria a inadmissão deste recurso extraordinário no caso em concreto”.

A parte agravada Estado de Mato Grosso
apresentou as contrarrazões ao Agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRESIDÊNCIA DA TERCEIRA TURMA RECURSAL

Agravo Interno

1044779-71.2022.8.11.0001

Origem:

Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Agravante:

Cicero Marques Ferreira

Agravada:

Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 05/09/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Incialmente, verifico que o Agravante requer:

“1- Retratação deste Juízo de admissibilidade e à consequente remessa a outro magistrado ou juízo para análise da admissibilidade do Recurso extraordinário, artigo 37 CF combinado artigo 8o da convenção americana dos direitos humanos e artigo 144 e 145 do CPC.

2- Subsidiariamente, em caso de não retratação, devido a sua Excelência Relator SR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS ter proferido decisões em instância inferior, requer:

a. Abertura de incidente de Impedimento do Exmo. Relator na forma do Art. 144, inciso II, CPC;

b. Abertura de incidente de Suspeição do Exmo. Relator por força do Art. 145, inciso IV”

Primeiramente, o Juiz de Direito que exerce a função de Presidente da Turma Recursal dos Juizados Especiais não é o relator de Agravo Interno contra decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário por sua vontade pessoal e sim porque é a lei que assim determina, na verdade é um ônus, e um ônus pesado, na expressão popular são os “ossos do ofício”.

Eis o que dispõe o artigo 3o da Resolução TJMT/OE n. 16 de 23/11/2023 “
Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso”,
in verbis
:

DA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Art. 3o Cada Turma Recursal
será presidida pelo Juiz de Direito integrante mais antigo no respectivo órgão
, em rodízio anual, e a duração do mandato da presidência coincidirá com o ano judiciário.

Quanto à competência do Presidente, eis o teor do artigo 7o do citado Regimento:

Da competência do Presidente

Art. 7o Compete ao Presidente da Turma Recursal:

(...)

IV -
exercer o juízo de admissibilidade
e apreciar o pedido de concessão de justiça gratuita formulado
em recurso extraordinário
;

V -
exercer o juízo de admissibilidade do Agravo em Recurso Extraordinário,
desde que o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral;

Em relação ao recurso de Agravo Interno, eis o que dispõe o artigo 80 do Regimento:

Do agravo interno

Art. 80. Cabe agravo interno contra:

I - decisões proferidas pelo Relator ao respectivo órgão colegiado;

II -
decisões do Presidente da Turma Recursal relativas à admissibilidade do recurso extraordinário, nas hipóteses previstas no Código de Processo Civil
.

§ 1o A petição do agravo interno será juntada aos autos em que tenha sido proferida a decisão impugnada e será submetida ao Relator, que intimará o agravado para

manifestação em quinze dias.

§ 2o Decorrido o prazo para contrarrazões, proceder-se-á ao juízo de retratação e, caso mantida a decisão, o Relator solicitará a inclusão em pauta para julgamento pelo respectivo órgão colegiado, observado o disposto nos §§ 3o, 4o e 5o do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Dispõe o § 2o do art. 1.021 do Código de Processo Civil,
in verbis
:
“§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação,
o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta
”.

Desta forma, no Agravo Interno o relator é sempre o magistrado, Membro do órgão colegiado, que proferiu a decisão monocrática, é assim nos Tribunais de Justiça e nos órgãos jurisdicionais superiores, inclusive no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal, e evidentemente também nas Turmas Recursais dos Juizados Especiais. O Enunciado no 84 do FONAJE diz o seguinte:
“Compete ao Presidente da Turma Recursal o juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário, salvo disposição em contrário”
.

Por isso, o Juiz de Direito que exercer a função de Presidente da Turma Recursal, diante do disposto na da Resolução TJMT/OE n. 16 de 23/11/2023, deve proferir, monocraticamente, a decisão do Juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário.

Se o Magistrado no exercício da função de Presidente da Turma Recursal proferiu decisão monocrática do Juízo de Admissibilidade do Recurso Extraordinário, também será o relator do Agravo Interno contra a referida decisão, somente deixará de ser relator se houver alteração legislativa.

Sendo assim, por ônus legal, em face ao disposto no § 2o do art. 1.021, do Código de Processo Civil, sou o relator do presente Agravo Interno que está sendo levado ao órgão colegiado, impugnando a decisão monocrática por mim proferida como Presidente da Turma Recursal.

Não conheço a parte autora nem o seu advogado, nunca tive qualquer contato pessoal com nenhum deles, nunca fui procurado por ambos, portanto não existe o impedimento, por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses elencadas do art. 144 do Código de Processo Civil. Também não sou amigo íntimo ou inimigo da parte, nem de seu patrono, como já disse nunca tive qualquer espécie de contato com nenhum deles, não tenho interesse pessoal algum no julgamento, assim não existe suspeição, prevista no art. 145 e seus incisos, do referido Código. E também não há qualquer motivo fático ou legal para declarar minha suspeição por motivo de foro íntimo, como permite o § 1o do referido artigo.

Dever ser ressaltado que a parte ou seu patrono não podem criar um fato superveniente para alegar a impedimento do julgador, o art. 144 do Código de Processo Civil, em seu parágrafo segundo, dispõe:
“§ 2o É vedada a criação de fato superveniente a fim de caracterizar impedimento do juiz”.

A parte e seu advogado também não podem criar uma situação para alegar a suspeição do julgado, é o que estabelece o parágrafo segundo art. Art. 145 do referido Código,
in verbis
:
“§ 2o Será ilegítima a alegação de suspeição quando:
I - houver sido provocada por quem a alega”;

Além disso, a Exceção de Suspeição do julgador deve ser arguida antes da decisão ser prolatada, pois assim o processo ficará suspenso até ser apreciada. Não é aceitável que a suspeição do Juiz seja arguida após a prolação da decisão. O colendo Superior Tribunal de Justiça já assinalou que
“a alegada suspeição do Juiz que julgou a causa em primeira instância é matéria preclusiva que, se não alegada em tempo oportuno, convalida os atos por aqueles praticados”
(REsp 232.419; REsp 906/508; AGrg no Ag 500.602).

Passo a decidir o recurso de Agravo Interno:

A Turma Recursal dos Juizados Especiais, não conheceu do recurso inominado interposto pelo Reclamante, ora Agravante, conforme Ementa abaixo transcrita:

RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL NO PRAZO DE 48 HORAS APÓS INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não tendo sido comprovado o preparo nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do Recurso Inominado, bem como não houve pedido de gratuidade de justiça, impõe-se a declaração de deserção recursal, e, portanto, não conhecido o recurso.

Da decisão foram opostos Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados, assim ementado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão não há o vício apontado, os embargos de declaratórios deve ser improvido.

Novamente foram opostos Embargos de Declaração, os quais também foram rejeitados, conforme Ementa abaixo:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão não há o vício apontado, os embargos de declaratórios devem ser rejeitados.

Interposto Recurso Extraordinário, o Presidente da Turma Recursal, que tem a incumbência de apreciar o juízo de admissibilidade, não o admitiu, por isso, foi apresentado o presente Agravo Interno.

A respeito do recurso de AGRAVO INTERNO ao Tribunal local, eis o que dispõe o § 2o do artigo 1.030 do CPC:

“§ 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.”

Assim, nos termos do art. 1.030, I e III, cabe Agravo Interno da decisão que:

“Ar. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I – negar seguimento

a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

(...)

III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional;

No caso dos autos, verifico que o recurso extraordinário foi interposto com base na alegada ofensa ao disposto no artigo 5o, incisos XXXV, XXXVI e XXXVII, artigo 93, inciso IX, todos da Constituição Federal.

No julgamento do AI 791292 QO-RG/PE (
Tema 339
), o excelso Supremo Tribunal Federal concluiu que a Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.

Eis a ementa do julgado:

“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118).

De acordo com o entendimento firmado, as decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (
Tema

339
/
STF
).

Quanto a deserção, constou o seguinte na decisão colegiada que não conheceu do recurso inominado:

"A parte Recorrente ao interpor recurso inominado contra a sentença, não recolheu o preparo recursal e sequer pleiteou a gratuidade da justiça.

Cumpre esclarecer que o preparo recursal deverá ser feito nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, não sendo efetuado no referido prazo o recurso deve ser julgado deserto, consoante dispõe o § 1o, do art. 42 da Lei 9.099/95.

(...)

Deste modo, em razão de o preparo constituir pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, a sua ausência implica na sua deserção."

Em relação à alegação no sentido que não houve manifestação quanto ao deferimento da justiça gratuita pela Juíza “a quo”, eis a fundamentação que constou na decisão que rejeitos os embargos de declarações opostos pelo ora Agravante:

a) Acórdão prolatado em:
25 a 28/09/2023 (Plenário Virtual)

"
Destaco que tal deferimento ocorreu de maneira equivocada, haja vista que sequer havia pedido para concessão da gratuidade de justiça, conforme fundamentado na decisão, ora embargada (...)

Dessa forma, friso que se inexiste pedido de gratuidade de justiça não há que falar em concessão da gratuidade. Desta forma, verifico que as razões dos Embargos, na verdade, revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração."

b) Acórdão prolatado em:
12/12/2023:

"Conforme fundamentado nas decisões Embargada, apesar de ter havido deferimento da justiça gratuita, esta sequer foi pleiteada nas razões recursais, de modo, que tal deferimento quando do recebimento do Recurso Inominado ocorreu de maneira equivocada, pois não poderia ser deferido um pedido inexistente nos autos."

Desta forma, a alegação de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal não merece prosperar, pois o acórdão recorrido, não obstante seja contrário aos interesses da parte Agravante, está suficientemente motivado, sem ficar configurada a apontada ofensa à Constituição da República.

Quanto à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, o excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do
RE 956302
, Tema no895, decidiu pela inexistência de repercussão geral:

Tema

Leading case

Assunto:

Decisão

895

RE 956302

Ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição na hipótese em que há óbice processual intransponível ao julgamento de mérito.

Inexistência de repercussão geral

O Supremo Tribunal Federal assentou que as alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como aos limites da coisa julgada, quando dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revela ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a instância extraordinária. Precedentes: AI 804.854-AgR, 1a Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/11/2010 e AI 756.336-AgR, 2a Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 22/10/2010.

No tocante à alegação de ofensa ao princípio do contraditório e a ampla defesa, e
do devido processo legal, o excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do
ARE 748371,

Tema no660,
decidiu pela inexistência de repercussão geral:

Tema

Leading case

Assunto:

Decisão

660

ARE 748371

Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada.

Inexistência de repercussão geral

O excelso Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que não é cabível a interposição de Reclamação quando a decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário teve por fundamento jurídico decisão daquela Corte proferida em processo paradigma com repercussão geral. Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:

RECLAMAÇÃO. SUPOSTA APLICAÇÃO INDEVIDA PELA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO PROFERIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 576.336-RG/RO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DE AFRONTA À SÚMULA STF 727. INOCORRÊNCIA.

1. Se não houve juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, não é cabível a interposição do agravo de instrumento previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, razão pela qual não há que falar em afronta à Súmula STF 727.

2. O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4o do art. 543-B do Código de Processo Civil.

3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal.

4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem.

6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco.

7. Não-conhecimento da presente reclamação e cassação da liminar anteriormente deferida.

8. Determinação de envio dos autos ao Tribunal de origem para seu processamento como agravo interno.

9. Autorização concedida à Secretaria desta Suprema Corte para proceder à baixa imediata desta Reclamação.

(Rcl 7569/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 11.12.2009).

QUESTÃO DE ORDEM. REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO OU RECLAMAÇÃO DA DECISÃO QUE APLICA ENTENDIMENTO DESTA CORTE AOS PROCESSOS MÚLTIPLOS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONVERSÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AGRAVO REGIMENTAL.

1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3o do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral.

2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação.

3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.

4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.

(AI 760358 QO/SE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 19.2.2010)

RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA POR MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DA DECISÃO PROFERIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 583.955-RG/RJ. INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DOS TRIBUNAIS DE ORIGEM PARA SOLUCIONAR CASOS CONCRETOS. CORREÇÃO DA EVENTUAL DESOBEDIÊNCIA À ORIENTAÇÃO ESTABELECIDA PELO STF PELA VIA RECURSAL PRÓPRIA, EM JULGADOS DE MÉRITO DE PROCESSOS COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA.

1. As decisões proferidas pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal quando do julgamento de recursos extraordinários com repercussão geral vinculam os demais órgãos do Poder Judiciário na solução, por estes, de outros feitos sobre idêntica controvérsia.

2. Cabe aos juízes e desembargadores respeitar a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal tomada em sede de repercussão geral, assegurando racionalidade e eficiência ao Sistema Judiciário e concretizando a certeza jurídica sobre o tema.

3. O legislador não atribuiu ao Supremo Tribunal Federal o ônus de fazer aplicar diretamente a cada caso concreto seu entendimento.

4. A Lei 11.418/2006 evita que o Supremo Tribunal Federal seja sobrecarregado por recursos extraordinários fundados em idêntica controvérsia, pois atribuiu aos demais Tribunais a obrigação de os sobrestarem e a possibilidade de realizarem juízo de retratação para adequarem seus acórdãos à orientação de mérito firmada por esta Corte.

5. Apenas na rara hipótese de que algum Tribunal mantenha posição contrária à do Supremo Tribunal Federal, é que caberá a este se pronunciar, em sede de recurso extraordinário, sobre o caso particular idêntico para a cassação ou reforma do acórdão, nos termos do art. 543-B, § 4o, do Código de Processo Civil.

6. A competência é dos Tribunais de origem para a solução dos casos concretos, cabendo-lhes, no exercício deste mister, observar a orientação fixada em sede de repercussão geral.

7. A cassação ou revisão das decisões dos Juízes contrárias à orientação firmada em sede de repercussão geral há de ser 3 Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12356367. RCL 26089 / MT feita pelo Tribunal a que estiverem vinculados, pela via recursal ordinária.

8. A atuação do Supremo Tribunal Federal, no ponto, deve ser subsidiária, só se manifesta quando o Tribunal a quo negasse observância ao leading case da repercussão geral, ensejando, então, a interposição e a subida de recurso extraordinário para cassação ou revisão do acórdão, conforme previsão legal específica constante do art. 543-B, § 4o, do Código de Processo Civil.

9. Nada autoriza ou aconselha que se substituam as vias recursais ordinária e extraordinária pela reclamação.

10. A novidade processual que corresponde à repercussão geral e seus efeitos não deve desfavorecer as partes, nem permitir a perpetuação de decisão frontalmente contrária ao entendimento vinculante adotado pelo Supremo Tribunal Federal. Nesses casos o questionamento deve ser remetido ao Tribunal competente para a revisão das decisões do Juízo de primeiro grau a fim de que aquela Corte o aprecie como o recurso cabível, independentemente de considerações sobre sua tempestividade.

11. No caso presente tal medida não se mostra necessária.

12. Não-conhecimento da presente reclamação”.

(Rcl -
10.793, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 6.6.2011)

RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO DO AGRAVO DO ART. 544 DO CPC/73 EM AGRAVO INTERNO. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA.

(RCL no 23.031 SP – Rel. Min. Rosa Weber – J. 12/04/2016)

AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO DE AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS OU RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE APLICA A REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA NÃO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O agravo nos próprios autos ou reclamação contra decisão do Tribunal a quo que aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 543-A e art. 543-B, ambos do CPC/1973 (art. 1035 e art. 1036 do CPC/2015), é inadmissível consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Rcl 13.492-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 21/10/2013, Rcl. 12.652-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 20/8/2013, Rcl 9.633-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 7/8/2013, e, ainda, Rcl 14.614-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 6/11/2013, e Rcl 12.356-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 12/11/2013).

2. As súmulas do Supremo Tribunal Federal que não possuem efeito vinculante não permitem a utilização da via reclamatória, porquanto não há obrigatoriedade de seu acatamento pelos tribunais e juízos. (Rcl 8.217- ED/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 06/03/2013, Rcl 5.082-AgR/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe de 04/05/2007).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(Rcl no 23.616, Rel. Min. Luiz Fux, J. 21/10/2016)

Inúmeras têm sido as recentes decisões do excelso Supremo Tribunal Federal, negando provimento a reclamações contra decisões de Presidentes das Turmas Recursais dos Juizados Especiais, inclusive de Mato Grosso, inadmitindo o processamento de Recursos Extraordinários, amparados em decisões daquela Corte Suprema em repercussão geral, por exemplo:

Colaciono abaixo recentes decisões da Corte Suprema, contra decisões do Presidente desta Turma Recursal dos Juizados Especiais de Mato Grosso que negou seguimento a Recurso Extraordinário, em que foram negados provimentos às Reclamações:

RECLAMAÇÃO

MINISTRO/RELATOR

DECISÃO

PROCESSO DE ORIGEM

0064187-69.2016.1.00.0000-MT

Gilmar Mendes

01/02/2017

0010052-15.2011.8.11.0058

0065394-35.2018.1.00.0000-MT

Ricardo Lewandowski

20/02/2018

8074038-02.2016.811.0001

0064956-09.2018.1.00.0000 MT

Celso de Mello

05/03/2018

8035978-88.2015.8.11.0002

0065227-18.2018.1.00.0000 MT

Dias Tóffoli

05/03/2018

8032610-37.2016.8.11.0002

Disse o Ministro Dias Tóffoli, como relator, ao decidir a Reclamação no 0065227-18.2018.1.00.0000 MT, processo de origem no 8032610-37.2016.8.11.0002,
in verbis
:
“Com o advento da EC no
45
/04 e da Lei no
11.418
/06 (que acrescentou os arts. 543-A e 543-B ao
CPC
/73), a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que, nas hipóteses em que esta Suprema Corte tenha aplicado a sistemática da repercussão geral, há esgotamento da cognição do STF sobre a matéria, recomendando-se os processos, principais ou acessórios, fundados em idêntica controvérsia, aos órgãos jurisdicionais de origem, a fim de procederem à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos”.

No presente Recurso Extraordinário se discute questão à qual o excelso Supremo Tribunal Federal negou a existência de repercussão geral, pois decidiu nos mencionados que não se trata de matéria constitucional.

Como no Recurso Extraordinário objeto deste Agravo Interno se discute questão à qual o excelso Supremo Tribunal Federal negou a existência de repercussão geral, entendo estar correta a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, em face ao disposto no art. 1030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

I – negar seguimento:
(Incluído pela Lei no 13.256, de 2016)

a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;
(Incluído pela Lei no 13.256, de 2016)

Ante o exposto
, principalmente em face ao decidido pelo excelso Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, nos
Temas 339, 660 e 895,
bem como o disposto nas súmulas 279 e 636 do Supremo Tribunal Federal, em face ao disposto no art. 1030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil,
rejeito o Agravo Interno
e
mantenho a decisão
monocrática que
negou seguimento
ao Recurso Extraordinário.

Transitado em julgado esta decisão, certifique-se a sua ocorrência e devolva-se este feito à origem.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator e Presidente da Terceira Turma Recursal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024